Tribunal: TJSP
Processo: 0076808-15.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – artigo 155 §4.o, IV por duas vezes. Reconhecimento concurso material. Condenação fixada no mínimo legal em regime aberto com substituição por prestação de serviços à comunidade. Recurso ministerial visando unicamente a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito. Recursos defensivos. Preliminar de prescrição da pretensão

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – artigo 155 §4.o, IV por duas vezes. Reconhecimento concurso material. Condenação fixada no mínimo legal em regime aberto com substituição por prestação de serviços à comunidade. Recurso ministerial visando unicamente a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito. Recursos defensivos. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva e no mérito redimensionamento da dosimetria e absolvição. Interregno prescricional verificado entre a data do recebimento da denúncia e a de publicação da sentença. Reconhecimento da extinção da punibilidade. Inteligência dos artigos 61, 109 V e 119 todos do Código Penal. Súmula 497 do STF. RECURSOS PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0076808-15.2011.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
BRUNO MEDEIROS DE SOUZA e DANILO DE SOUZA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito.
Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076808-15.2011.8.26.0114 -Voto no 964
2
Apelação Criminal 0076808-15.2011.8.26.0114
Apelantes: Ministério Público, Bruno Medeiros de Souza e Danilo de Souza
Apelados: Ministério Público, Bruno Medeiros de Souza e Danilo de Souza
Comarca: Campinas
Voto no 964
Apelação Furto qualificado artigo 155 §4.o, IV por duas vezes.
Reconhecimento concurso material. Condenação fixada no
mínimo legal em regime aberto com substituição por prestação de
serviços à comunidade. Recurso ministerial visando unicamente a
substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas)
restritivas de direito. Recursos defensivos. Preliminar de
prescrição da pretensão punitiva e no mérito redimensionamento
da dosimetria e absolvição. Interregno prescricional verificado
entre a data do recebimento da denúncia e a de publicação da
sentença.
Reconhecimento
da
extinção
da
punibilidade.
Inteligência dos artigos 61, 109 V e 119 todos do Código Penal.
Súmula 497 do STF. RECURSOS PREJUDICADOS.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, BRUNO MEDEIROS DE SOUZA e
DANILO DE SOUZA, contra a sentença de fls. 267/268, que julgou procedente a ação
penal para condenar os acusados, por violação ao artigo 155, § 4.o, inciso IV, por duas
vezes, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias multa, em
regime prisional aberto, ficando substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade.
Em suas razões recursais, o Ministério Público, não se
conformando com parte do decisum, notadamente no que tange à substituição da pena
corporal por apenas uma restritiva de direitos, pleiteou que sejam aplicadas duas penas
restritivas de direitos ou então uma restritiva de direitos e multa (fls. 268 e 348/349).
A defesa de Bruno Medeiros de Souza postula o
reconhecimento da prescrição punitiva e, no mérito, a absolvição por insuficiência
probatória (fls. 326/328).
Por sua vez, a defesa de Danilo de Souza postula o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076808-15.2011.8.26.0114 -Voto no 964
3
reconhecimento da prescrição punitiva e reconhecimento da confissão na segunda fase da
dosimetria com o redimensionamento da reprimenda (fls. 386/387).
Recursos regularmente processados e contrariados na origem.
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou
parecer pelo reconhecimento da prescrição punitiva estatal, estando prejudicado o mérito
recursal (fls. 398/400).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
O exame de mérito do presente recurso está prejudicado,
sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Por força do artigo 61, do Código de Processo Penal, a
prescrição, que é causa de extinção da punibilidade e, como tal, matéria de ordem pública,
deve ser declarada a qualquer tempo, até de ofício, como preliminar, sobrepondo-se às
questões de mérito, inclusive sobre a própria possibilidade de absolvição.
A prescrição é a perda do direito estatal de punir por força do
decurso do tempo. São duas as espécies de prescrição: 1 Prescrição da pretensão punitiva
(art. 109, do Código Penal); 2- Prescrição da pretensão executória (art. 110, caput, do
Código Penal).
A preliminar comporta deferimento.
Os apelantes Bruno Medeiros de Souza e Danilo de Souza
foram condenados por violação ao artigo 155, § 4.o, inciso IV, por duas vezes, do Código
Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias multas, em
regime prisional aberto, ficando substituída a pena privativa de liberdade substituída por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, na forma a ser
determinada pelo Juízo da Execução.
No caso, a respeitável sentença reconheceu o concurso
material de crimes e somou as reprimendas mínimas aplicadas, inexistindo impugnação do
Ministério Público sobre o quantum da pena aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076808-15.2011.8.26.0114 -Voto no 964
4
Conforme disposição do artigo 119 do Código Penal, no caso
de concurso de crimes, a extinção da punibilidade deve ser analisada sobre a pena de cada
um, isoladamente.
A doutrina, tendo-se por ora os sábios ensinamentos dos
mestres Damásio Evangelista de Jesus e Rogério Greco, também perfilha do mesmo
entendimento:
“No concurso material, para efeito de prescrição da
pretensão punitiva, as penas não são somadas. Cada crime, considerados os termos
iniciais próprios, tem seu respectivo prazo” (Jesus, Damásio E. de. Prescrição Penal. 17.
Edição, São Paulo, Saraiva, 2008, pag. 56)
“Em razão da determinação contida no mencionado art. 119
do Código Penal, embora a pena final aplicada possa ter sido fruto de um concurso de
crimes, para efeitos de prescrição teremos de encontrar a pena de cada uma das infrações
penais, individualmente, e sobre ela fazer o cálculo prescricional.” (Greco, Rogério.
Curso de Direito Penal. 10. Edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, pag. 752)
Em reforço, a Súmula 497 do STF dispõe que, na hipótese de
crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se
computando o acréscimo decorrente da continuação.
Em
relação
aos
crimes
imputados
aos
acusados,
individualmente, as penas foram fixadas em 02 (dois) anos de reclusão, cujo prazo
prescricional, é o de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.
No caso vertente, a denúncia foi recebida em 24 de janeiro de
2012 (fls. 98/99), tratando-se do primeiro marco interruptivo da prescrição, conforme
artigo 117, inciso I, do Código Penal. Por sua vez, a sentença condenatória, próxima causa
interruptiva nos termos do inciso IV do referido dispositivo, foi publicada em 20 de
setembro de 2016 (fls. 266/268).
Assim, observa-se que, entre a data do recebimento da
denúncia e da publicação da sentença condenatória, transcorreu interregno superior ao do
prazo prescricional dos delitos em questão.
Por conseguinte, nos termos do artigo 107, inciso IV, do
Código Penal, reconheço ter ocorrido a extinção de punibilidade dos apelantes em relação
aos delitos aqui tratados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076808-15.2011.8.26.0114 -Voto no 964
5
Ante o exposto, pelo meu voto, RECONHEÇO a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva e JULGO extinta a punibilidade de Bruno Medeiros de
Souza e Danilo de Souza, nos termos do artigo 107, inciso IV, conjugado com o artigo 109,
inciso V, e artigo 119, todos do Código Penal, prejudicado o exame do mérito dos apelos.
Comunique-se a origem.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR